Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO. PACIENTE FALECIDO ANTES DO RESULTADO. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não restou evidenciado que a sua Genitora era portadora de câncer pulmonar, bem como que os médicos da rede pública de saúde agiram em estrita consonância com as orientações publicadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS em casos de falecimento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo COVID-19, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Em seu recurso, alegou que houve erro médico na indicação da causa mortis, tendo em vista a existência de resultados de exames negativos, razão pela qual houve a indevida privação dos familiares de realizar o enterro e o velório de sua genitora.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do recolhimentos custas ante a gratuidade de justiça deferida, que ora defiro, diante das declarações de hipossuficiência acostada aos autos, aliado ao fato de que reside em local notoriamente de baixa renda. Contrarrazões apresentadas (ID 29215158).

III. Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida. Consta dos autos que a mãe dos recorrentes foi ao Hospital com falta de ar, em plena pandemia e, por isso, foi atendida com os cuidados destinados aos casos com suspeita de COVID 19. A paciente faleceu menos de 24 horas depois de ter dado entrada no Hospital e, diante da suspeita, foram seguidos os protocolos para os casos com suspeita de COVID 19. Assim, por cautela o enterro foi realizado sob esta suspeita.

IV. Sobre o tema, “Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 3.5. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito do genitor dos autores, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do médico do Distrito Federal.” (Acórdão 1346563, 07069809520208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. No mesmo sentido: “3.3. Destaca-se que o óbito do Sr. José ocorreu no mesmo dia de sua internação, dia 26/06/20, de modo que não se teve tempo para a realização de um segundo exame RT-PCR. E como já mencionado, o resultado de seu PCR só foi liberado em 28/06/20, após seu falecimento. Ou seja, durante os procedimentos de atendimento médico e preparação do corpo para sepultamento, não havia certeza quanto ao paciente estar ou não com Covid-19. Em face da dúvida, foram adotados os protocolos aplicáveis a pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. 3.4. É o que se constata do relatório médico de evoluções, o qual indica que, no prontuário do paciente, foram relacionadas todas as doenças relatadas pelos familiares no início do atendimento médico, e os sintomas semelhantes aos da Covid-19. 4. Em junho de 2020, lembrando-se que a pandemia se iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção e etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 4.1. A conduta dos médicos mostrou-se prudente, responsável, portanto, correta. Havia sinais e sintomas clínicos de Covid-19, o que justificava ação imediata para tratamento também dessa hipótese diagnóstica. 4.2. Nessas condições e diante do que se tinha não se poderia, razoavelmente, ter exigido conduta diversa do médico que firmou a declaração de óbito. 4.3. O apontamento de Covid-19 como uma das causas da morte do genitor dos autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente das suspeitas verificadas a partir de seu quadro clínico. 4.4. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também Covid-19. 4.5. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 4.6. Portanto, não é possível vislumbrar que tenha o Distrito Federal agido de forma contrária às determinações legais previstas para os casos de pacientes com suspeita de Covid-19. 4.7. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de Covid-19 na declaração de óbito do genitor dos requerentes, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do Distrito Federal.” (Acórdão 1373916, 07075481420208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Apesar da afirmação de que possuía doença preexistente, a cautela indica ser necessário adotar todas as medidas preventivas para não ampliar a disseminação do vírus, sendo que uma delas é o enterro da forma como foi feito.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.